Tribunal: TJDFT
Processo: 0725724-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725724-56.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: MARIA INALDA VERAS MARTINS DESPACHO À agravante-executada para dizer, em cinco dias, sobre o seu interesse recursal, observado que, no cumprimento de sentença originário, o valor relativo aos saldo remanescente da dívida, objeto da controvérsia desde agravo e que foi depositada nos autos originários, já foi levantada pela agravada-credora. Inclusive, formulado pela agravante-executada pedido de revogação do alvará de levantamento, foi indeferido pelo MM. Juiz, "tendo em vista que não atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto, não há óbice para o prosseguimento da marcha processual" (id. 213440365, autos originários). Brasília - DF, 26 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora